Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0749634-80.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, ICARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para CENTRO EMPRESARIAL VARIG apresentar contrarrazões (certidão de intimação de ID 63900451). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 63886718. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024